Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONTATO POR TELEFONE DO JUÍZO COM O APENADO NÃO CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O marco interruptivo para o início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal.
2. Nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, a interrupção da prescrição está relacionada ao início ou à continuidade do cumprimento da pena, e não ao contato do Juízo da Execução com o apenado.
3. In casu, não há que se falar que o contato telefônico ou o envio de um e-mail ao agravante bastaria para que a prescrição fosse interrompida, haja vista que seria uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória não prevista em lei.
4. Considerando que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 01/08/2019 (data do trânsito em julgado para a acusação) e que, posteriormente, a reprimenda não foi afetada por outra causa interruptiva (art. 117 do Código Penal), constata-se que, de fato, houve o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que restou prescrita a pretensão executória da pena.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.